Tribunal: TCU
Processo: 015.047/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1305/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Paulo Roberto Cordenonsi e pelo Instituto Paideia de Expressão e Comunicação - Paideia contra o Acórdão 2274/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais e condenou-os ao pagamento de débito solidário e multas individuais. Considerando a intempestividade do recurso, eis que, notificados em 11/10/2019 (peças 82 e 85) da deliberação que julgou embargos de declaração opostos contra o mencionado Acórdão 2274/2019-TCU-Segunda Câmara ( Acórdão 8179/2019-TCU-Segunda Câmara ), os recorrentes interpuseram o presente expediente em 28/10/2019 (peça 84); considerando que o art. 285, §2o, do Regimento Interno, ao regulamentar o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, dispõe que: "Art. 285. De decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, inclusive especial, cabe recurso de reconsideração, com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver proferido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 183. (...) § 2o Não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contados do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo." considerando que argumentos e teses jurídicas, ainda que inéditos, bem como a simples rediscussão da deliberação, baseada em elementos desacompanhados de documentos probatórios, não se constituem em fatos novos supervenientes aptos a ensejar a análise do recurso no prazo de 180 dias, exceção prevista no citado §2o do art. 285 do Regimento Interno; considerando que o parcelamento da dívida solicitado pelos recorrentes em sua peça inicial já está autorizado pelo subitem 9.4 do Acórdão 2274/2019-TCU-Segunda Câmara , em seu limite máximo estabelecido pelo art. 26 da Lei 8.433/1992 - 36 parcelas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8443/1992 e 285, caput e §2o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; b) em dar ciência desta deliberação, bem como da instrução à peça 86, aos recorrentes e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 015.047/2015-6 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Recorrentes: Instituto Paideia de Expressão e Comunicação (CNPJ 03.636.925/0001-11) e Paulo Roberto Cordenonsi (CPF XXX.049.550-XX). 1.3. Unidade: Ministério do Turismo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Felipe Aires Coelho Araujo Dias (OAB-DF 46.210) e outros, representando Instituto Paideia de Expressão e Comunicação e Paulo Roberto Cordenonsi. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.